Tribunal: TJDFT
Processo: 0744579-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744579-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DELMIRAN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DELMIRAN PEREIRA DA SILVA contra a decisão de ID origem 251822759, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716879-78.2024.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Ao examinar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em atenção ao despacho, o agravante aduz que o preparo foi devidamente recolhido na mesma data da interposição do presente recurso (10/10/2025) e que a emissão da guia, pelo Sistema PagCustas, somente é disponibilizada após a distribuição, circunstância que inviabiliza o cumprimento literal do art. 1.007 do CPC. Requer, assim, o recebimento do Agravo, afastando eventual deserção, por se tratar de limitação técnica do próprio sistema e não de desídia da parte. Contudo, a alegação não prospera. Conforme informações oficiais deste Tribunal de Justiça, publicadas na página institucional de Custas Judiciais (atualizada em 24/09/2025)[1], o PagCustas exige, de fato, a distribuição prévia para a geração da guia, mas determina expressamente que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso, sendo o processamento do pagamento instantâneo e a juntada automática do comprovante ao processo, sem necessidade de intervenção da parte. Ressalte-se que a distribuição do agravo de instrumento ocorre tão logo interposto, de modo que não há intervalo temporal relevante entre o protocolo e a efetivação da distribuição capaz de justificar o atraso na comprovação do preparo. Acrescente-se, ademais, que esta Corte de Justiça suprimiu, recentemente, a modalidade de pagamento por boleto bancário, mantendo apenas as opções de Pix e cartão de crédito, justamente para evitar qualquer demora no processamento do pagamento do preparo recursal e assegurar a imediata vinculação do recolhimento aos autos eletrônicos. Assim, ainda que o sistema exija a distribuição prévia, o pagamento deve ser efetuado de forma imediata e comprovado automaticamente no ato da interposição, inexistindo, portanto, qualquer impedimento técnico que justifique o descumprimento do art. 1.007 do CPC, o qual impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no momento da interposição do recurso. Dessa forma, não tendo o agravante comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição, tampouco realizado o pagamento em dobro no prazo assinalado, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO por ser inadmissível, na forma do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Custas Judiciais — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acesso em 20/10/2025.